Tribunal: STF
Processo: RE 1547504
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA, ART. 299 DO CP. USO DE DOCUMENTO FALSO, ART. 304 DO CP. APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. 



    1. Trata-se de apelações criminais. A primeira interposta por PFD . A segunda interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL . A terceira interposta por JAD . Todas em face de Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal de Pernambuco, que julgou parcialmente procedente a acusação formulada na Denúncia. 



    2. A Sentença fixou a pena definitiva de: 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto , mais pena de multa de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, vigentes na época da consumação do crime (09/08/2017), para o réu JAD , pela prática dos delitos capitulados no art. 304, c/c art. 299, ambos do CP, em continuidade delitiva e em concurso material. 



    3. E, ainda, 03 (três) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais pena de multa de 12 (doze) salários mínimos, vigentes na época da consumação do crime (09/08/2017) , para a ré PFD , pela prática dos delitos capitulados no art. 304, c/c art. 299, ambos do CP, em continuidade delitiva e em concurso material. 



    4. Substituídas as penas privativas de liberdade impostas por duas restritivas de direitos, a serem cumpridas individualmente (art. 44, § 2º, do CPB), por cada um dos réus, quais sejam: a) prestação de serviços a entidade pública, à razão de uma hora por dia de condenação, consoante vier a ser fixado pelo Juízo da Execução; e b) prestação pecuniária, fixada na obrigação de cada um dos réus depositar, mensalmente, durante todo o período de pena substituído, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) - JAD e de R$ 200,00 (duzentos reais) - PFD , em conta judicial a ser informada quando da audiência admonitória, podendo o Juízo da Execução, caso a situação fática a recomende, operar a substituição dessa segunda pena restritiva por outra mais conveniente.



    5. Ademais, a Sentença absolveu a acusada VLdN , com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por não haver prova suficiente para a condenação. 



    6. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , em suas razões rogou pela reforma da Sentença, a fim de que VLdN seja condenada pelo crime previsto no art. 304, combinado com os artigos 299, 69 ou 71, todos do Código Penal. E, ainda, pela exasperação das penas dos réus JAD e PFD . Para tanto, alega: a) que o dolo da Ré absolvida restou comprovado nos autos; b) a necessidade de exasperação da pena base aplicada aos Réus condenados, em razão das consequências do crime; e c) que a reforma da terceira fase da dosimetria deve ser para reconhecer o concurso material das infrações praticadas com intervalo maior de 30 dias. Caso assim não se entenda, mister que seja majorada a fração da causa de aumento de pena da continuidade delitiva fixada na Sentença, em razão do elevado número de reiterações das infrações. 



    7. Diante disso, os corréus apresentaram contrarrazões ao apelo do Ministério Público Federal. 



    8. Por sua vez, JAD e PFD , em suas razões rogaram: a) pela extinção da punibilidade do recorrente JAD , em virtude de prescrição da pretensão punitiva estatal, com esteio no artigo 107, inciso IV, c/c artigos 109, inciso V, 115 e 119, todos do Código Penal; b) pelo reconhecimento da incompetência absoluta da justiça federal para processar e julgar o feito ante a ausência de interesse direto e imediato da União, com remessa dos autos a uma das varas criminais da Comarca de Recife/PE; c) pelo reconhecimento da causa supralegal de afastamento de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa), pois os recorrentes foram obrigados a apresentarem os atos de constituição e alterações contratuais nas defesas trabalhistas; d) pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam" da recorrente PFD , pois não detinha qualquer poder de mando e gestão na empresa Depressa; e) pela absolvição de ambos os recorrentes pela atipicidade das condutas lhe imputadas, aplicando a regra instrumental do artigo 386, inciso III, do CPP; f) pela absolvição da recorrente PFD porque não concorreu para os ilícitos penais lhes imputados, incidindo a regra do inciso IV, do artigo 386, do CPP. 



    9. E, mais: g) pelo reconhecimento de crime único, afastando, assim, o concurso material (artigo 69, CPB) e a continuidade delitiva (artigo 71, CPB), com o consequente redimensionamento (ou readequação) da sanção final; h) pelo afastamento da causa de agravamento da pena do inciso I, do artigo 62, do Código Penal - aplicada, na sentença penal recorrida, em desfavor do recorrente JAD ; e i) pela redução da pena-base ao mínimo legal, decotando da primeira fase do processo dosimétrico a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, readequando matematicamente a reprimenda final. 



    10. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões aos apelos interpostos pelos réus. 



    11. De pronto, restaram afastadas as alegações apelatórias dos réus de haver incompetência absoluta da Justiça Federal para a apreciação do presente feito. 



    12. Ora, é sabido que o judiciário trabalhista é um ramo especializado da Justiça Federal da União, bem como que a Receita Federal é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, logo, ambos, consequentemente, compõem a organização político-administrativa da União. 



    13. Com isso, diferente do alegado pelos recorrentes, há SIM interesse direto e imediato da União para processar e julgar a presente demanda, posto que os corréus ameaçaram as referidas instituições no momento em que tentaram ludibriar o Fisco e a própria Justiça. 



    14. Como se não bastasse, há de se observar que o simples fato dos documentos falsos terem sido apresentados perante a Receita Federal do Brasil atrai a competência da Justiça Federal, tendo em vista que o mesmo é o órgão responsável pela administração tributária e aduaneira da União, em conformidade com o disposto na Súmula 122 do STJ.



    15. E, ainda, a questão da documentação falsa ser pública ou particular não influencia na fixação da competência de apreciação do delito de uso de documento falso, pois, conforme Súmula 546 do STJ, a mesma é firmada "em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor." 



    16. O crime previsto no art. 304 do CP (uso de documento falso), tendo em vista que, no caso em apreço, se trata de contrato social de sociedade empresária (documento particular), tem como pena máxima aplicável o total de 3 anos, conforme artigos 304 e 299 do CP. Assim, o prazo prescricional da pretensão punitiva é de 8 anos, conforme art. 109, IV do Código Penal. 



    17. E, apesar de o réu fazer jus à redução do prazo prescricional pela metade por ser maior de 70 anos na data da Sentença, não se passaram mais que 4 anos entre os marcos da contagem da prescrição. 



    18. Restou comprovado queum dos preceitos para configurar o estrito cumprimento do dever legal é a existência de uma regra geral que imponha ao sujeito o dever de realizar uma conduta típica, dentro dos limites por ela estabelecidos. E, no caso em tela, resta claro que a norma processual, apesar de impor a juntada dos atos constitutivos da empresa para regularizar a sua capacidade, NÃO autoriza que sejam juntados documentos falsos. 



    19. Neste raciocínio é o entendimento consolidado do STJ: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que não fica afastada a tipicidade do delito previsto no art. 304 do Código Penal em razão de a atribuição de falsa identidade originar-se da apresentação de documento à autoridade policial, quando por ela exigida, não se confundindo o ato com o mero exercício do direito de defesa. Precedentes." (STJ - HC n° 313.868/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em: 17/3/2016). 



    20. Ademais, é sabido que para que se configure a causa supralegal de afastamento de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) é preciso a ausência de uma alternativa lícita na prática do ato, o que não restou comprovado no caso em questão. 



    21. Isso pois, os réus poderiam optar pela regularização do quadro societário da empresa antes da juntada da documentação na Reclamação Trabalhista, mesmo que tal escolha ocasionasse a revelia da Empresa. Entretanto, apesar da existência de tal alternativa lícita, os mesmos optaram pela prática do crime, restando plenamente afastada a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. 



    22. Quanto à tipicidade das condutas, com relação aos fatos relativos à empresa "Depressa Serviços Ltda", como bem analisou o magistrado a quo em sua Sentença, a falsificação do contrato social da empresa refere-se ao ano de 2007, sendo, portanto, certo que tal conduta restou prescrita antes do oferecimento da Denúncia. 



    23. Assim, tendo em vista que a falsificação está prescrita, não se pode punir os acusados quanto à mesma, mas, em contrapartida, os corréus DEVEM SIM responder pelos USOS destes documentos falsificados perante a Justiça do Trabalho, a Receita Federal e a JUCEPE, nos termos estipulados na Sentença a quo.



    24. Neste mesmo raciocínio, quanto aos fatos relativos à empresa "Parecale Participações Ltda.", a Sentença deve ser reformada apenas no que diz respeito ao réu JAD , que apesar de, corretamente, não ter sido punido pela falsidade ideológica em razão da prescrição, deve ser condenado pelo USO dos atos constitutivos falsos da "Parecale" perante a JUCEPE e a Receita Federal em 09/08/2017, conforme narra a Denúncia. 



    25. Restou evidenciado que para a concretização do crime de uso de documento falso, além da vontade de utilizar, é suficiente a consciência de que o documento é inidôneo, não importando a finalidade do agente. 



    26. No processo penal, a legitimidade passiva corresponde à autoria delitiva, que, por sua vez, restou plenamente demonstrada no caso em questão. 



    27. Restou comprovado que, em respeito ao princípio constitucional do in dubio pro reo , princípio basilar do processo penal, e considerando a ausência de provas concretas quanto ao dolo da ré VLdN , deve ser mantida a sua absolvição nos exatos termos da Sentença. 



    28. Restou evidenciado que, no que tange à dosimetria da pena, assiste razão ao Ministério Público Federal no sentido de valorar a circunstância judicial "consequências do crime". 



    29. Não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal. 



    30. Na segunda fase da dosimetria penal, também restou comprovado que o magistrado a quo acertadamente aplicou a circunstância agravante prevista no art. 62, inciso I do CP ao réu JAD . 



    31. Outrossim, é crucial lembrar que a ponderação das circunstâncias judiciais não é uma operação matemática, pois que resulta de um exercício de discricionariedade vinculada, tendo o magistrado, fundamentadamente, eleito a sanção que melhor entendeu para a prevenção e repressão dos fatos criminosos praticados. 



    32. Restou evidenciado que a Sentença deve ser reformada quanto à fração a ser aplicada no aumento da pena em virtude da continuidade delitiva, considerando o fato de que a existência do concurso material e do crime continuado está diretamente relacionada às condutas praticadas pelos agentes, bem como o entendimento jurisprudencial consolidado. 



    33. Reforma da dosimetria da pena, no sentido de que deverá ser aplicada a pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão , em regime inicial aberto, mais pena de multa de 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa, sendo o valor do dia-multa fixado em 1 (um) do salário mínimo vigente, pela prática do art. 304 do CP, sendo substituída por duas restritivas de direitos nos termos acima estabelecidos, para o réu JAD .



    34. E, 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão , em regime inicialmente semiaberto, mais pena de multa de 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, sendo o valor do dia-multa fixado em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente, pela prática do art. 304, c/c art. 299, ambos do CP, para a ré PFD . 



    35. Apelação dos réus parcialmente provida. 



    36. Apelação do MPF parcialmente provida. 



    37. Reforma da Sentença a quo.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alegam violação ao artigo 109, IV, da Constituição Federal. 



    A defesa sustenta, inicialmente, que “só se poderia falar em interesse da Justiça do Trabalho, caso a questionada integração societária da referida empresa fosse realizada com o afã de burlar o pagamento do crédito do empregado/reclamante, o que, seguramente, não é o caso em apreço, pois, inclusive, volta-se a repetir: a reclamação trabalhista se encontrava arquivada desde 29 de junho de 2012, justamente porque houve composição amigável entre as partes em conflito, sendo integralmente cumprido”.



    Ademais, aduz que “não há qualquer base constitucional e legal a suportar a tramitação desta ação penal perante esta e. Justiça Federal, dado que não há qualquer interesse imediato e específico da União Federal, ou mesmo de qualquer órgão da administração direta ou indireta”.



    Defende, em síntese, que “como não há interesse da União Federal, tampouco dos seus órgãos, como igualmente não se aplicam quaisquer das hipóteses constitucionais, é caso de declínio de competência”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    Após o julgamento do recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do recurso extraordinário.



     É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Deveras, consoante o entendimento desta Corte, cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse da União no feito. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 450.546/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011)



    De outro lado, para divergir das razões do referido acórdão seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Com efeito, o Tribunal a quo, ao decidir matéria de sua competência, assim se manifestou: 



    “De pronto, afasto as alegações apelatórias dos réus de haver incompetência absoluta da Justiça Federal para a apreciação do presente feito, sob o argumento de inexistir interesse direto e imediato da União, já que os mesmos apenas apresentaram documentos falsos à Justiça do Trabalho e à Receita Federal. 



    Ora, é sabido que o judiciário trabalhista é um ramo especializado da Justiça Federal da União, bem como que a Receita Federal é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda , logo, ambos, consequentemente, compõem a organização político-administrativa da União. 



    Com isso, diferente do alegado pelos recorrentes, há SIM interesse direto e imediato da União para processar e julgar a presente demanda, posto que os corréus ameaçaram as referidas instituições no momento em que tentaram ludibriar o Fisco e a própria Justiça.



    [...]



    Como se não bastasse, há de se observar que o simples fato dos documentos falsos terem sido apresentados perante a Receita Federal do Brasil atrai a competência da Justiça Federal, tendo em vista que o mesmo é o órgão responsável pela administração tributária e aduaneira da União.”



    Desse modo, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “o delito de uso de documento falso, ora apurado, consiste, tão só, na suposta inclusão indevida de terceiros no contrato social da empresa DEPRESSA SERVIÇOS DE ENTREGA LTDA. e suas meras apresentações junto ao Poder Judiciário Trabalhista e a Receita Federal do Brasil”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 109, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Presentes indicadores razoáveis da competência da Justiça Federal, à vista da intervenção do INCRA, do art. 190 da Constituição Federal e da Lei 5.709/71. 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.506.644-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 23/04/2025)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razão de decidir a vedação prevista na Súmula 279/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual, com base em fatos e provas, foi reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar controvérsia atinente à responsabilidade securitária decorrente de contrato de financiamento imobiliário com eventual utilização de recursos do FCVS, notadamente em razão da desnecessária participação da Caixa Econômica Federal no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.508.614-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/03/2025)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente